Tribunal: TJSP
Processo: 3000174-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu tutela de urgência para complementação de pensão de cônjuge de ex-empregado da Viação Aérea de São Paulo (VASP), falecido em 03.10.2024.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na aplicabilidade da Emenda Constitucional no 103/2019, que veda a concessão de complementações de aposentadoria e pensões, ao caso em que o instituidor faleceu após sua vigência.

III. Razões de Decidir
3. A EC no 103/2019, vigente à época do óbito do instituidor da pensão, veda a complementação da pensão.
4. A súmula no 340 do STJ estabelece que a lei aplicável é a vigente na data do óbito, reforçando a inaplicabilidade da complementação. Os requisitos para a concessão da tutela antecipada, conforme o artigo 300 do CPC, não foram preenchidos, pois não há probabilidade do direito (fumus boni juris), considerando a vedação constitucional vigente.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A EC no 103/2019 veda a complementação de pensão por morte para óbitos ocorridos após sua vigência. 2. A súmula no 340 do STJ aplica-se, determinando a lei vigente na data do óbito. Não há direito adquirido à complementação de pensão por morte, distinto da complementação de aposentadoria. Ausência de requisitos para tutela antecipada.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, § 15; CPC/2015, art. 300; EC no 103/2019; Leis Estaduais no 1.386/51, no 4.819/58, no 200/74.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2380059-28.2024.8.26.0000, Rel. Osvaldo Magalhães, 4a Câmara de Direito Público, j. 03/02/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2031845-16.2023.8.26.0000, Rel. Maurício Fiorito, 6a Câmara de Direito Público, j. 22/05/2023.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000174-84.2025.8.26.0000; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/04/2025; Data de Registro: 23/04/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/04/2025

Data de publicação:

23/04/2025

Ementa:
Voto no 31184
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu tutela de urgência para complementação de pensão de cônjuge de ex-empregado da Viação Aérea de São Paulo (VASP), falecido em 03.10.2024.

II. Questão em

Ementa:
Voto no 31184
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu tutela de urgência para complementação de pensão de cônjuge de ex-empregado da Viação Aérea de São Paulo (VASP), falecido em 03.10.2024.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na aplicabilidade da Emenda Constitucional no 103/2019, que veda a concessão de complementações de aposentadoria e pensões, ao caso em que o instituidor faleceu após sua vigência.

III. Razões de Decidir
3. A EC no 103/2019, vigente à época do óbito do instituidor da pensão, veda a complementação da pensão.
4. A súmula no 340 do STJ estabelece que a lei aplicável é a vigente na data do óbito, reforçando a inaplicabilidade da complementação. Os requisitos para a concessão da tutela antecipada, conforme o artigo 300 do CPC, não foram preenchidos, pois não há probabilidade do direito (fumus boni juris), considerando a vedação constitucional vigente.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A EC no 103/2019 veda a complementação de pensão por morte para óbitos ocorridos após sua vigência. 2. A súmula no 340 do STJ aplica-se, determinando a lei vigente na data do óbito. Não há direito adquirido à complementação de pensão por morte, distinto da complementação de aposentadoria. Ausência de requisitos para tutela antecipada.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, § 15; CPC/2015, art. 300; EC no 103/2019; Leis Estaduais no 1.386/51, no 4.819/58, no 200/74.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2380059-28.2024.8.26.0000, Rel. Osvaldo Magalhães, 4a Câmara de Direito Público, j. 03/02/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2031845-16.2023.8.26.0000, Rel. Maurício Fiorito, 6a Câmara de Direito Público, j. 22/05/2023.